Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716739-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE GONCALVES DE MELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZETE GONÇALVES DE MELO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0700428-35.2025.8.07.0020, proposta em seu desfavor por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No caso em apreço, embora a agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos autos de origem, a recorrente limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência e declarações de imposto de renda - IRPF (IDs 71265160 e 71265161). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a atividade empresarial que exerce e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, além das Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional das empresas, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 às 15:19:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora